Tribunal: TJDFT
Processo: 0721320-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721320-32.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAMILA MOREIRA BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). POSSE DE ARMA DE MUNIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28. INCABÍVEL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA CARACTERIZADA. CONDUTA SOCIAL DESABONADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA EM CONSONÂNCIA COM QUANTIDADE DE PENA A SER CUMPRIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.O conjunto probatório atesta a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais, confissão na fase policial de uma das acusadas, circunstâncias do crime e apreensão de diversos tipos de entorpecente e de diversos apetrechos utilizados para a prática da traficância, o que torna inviável a absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006. 2. O depoimento dos policiais, responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão para apuração de homicídio de integrante de grupo rival no tráfico de drogas, que resultou na prisão em flagrante dos acusados, que guardavam e tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, diversos tipos de entorpecentes e apetrechos utilizados para o tráfico, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime. 3. A causa de aumento prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 deve ser aplicada apenas quando satisfeitos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 4. Merece ser mantida a valoração negativa da conduta social, porquanto as acusadas não pouparam seus familiares, menores de idade, do mundo perverso da criminalidade, comercializando entorpecente e incentivando que seus consumidores fizessem uso na presença destas, o que revela a reprovabilidade da conduta. 5. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo a linha jurisprudencial traçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC 143.449/MS, vem reconhecendo, excepcionalmente, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, desacompanhadas de arma de fogo, quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado. 6. O critério (quantidade de munição) estabelece um corte que deve ser visto juntamente com outras circunstâncias envolvendo os fatos, tendo em vista que a quantidade, por si só, não é suficiente para determinar a insignificância. É necessário verificar uma série de circunstâncias - a exemplo daquelas já consolidadas na jurisprudência do STF - para se ter clara a atipicidade material. Devem ser preenchidos os requisitos já consagrados pela jurisprudência, quais sejam: ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (STF, HC 1388390 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 05/12/2017). 7. Na hipótese, o crime de posse ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido foi evidenciado em sede de busca e apreensão, determinada pelo Juízo, na residência da acusada, que ostenta antecedentes penais, em apuração ao crime de homicídio decorrente da guerra pelo tráfico ilícito de entorpecentes, sendo apreendido na diligência policial, entorpecentes de diversos tipos e apetrechos utilizados pelo tráfico. Nesse contexto, inviável a aplicação do princípio da insignificância. 8. Correto o regime inicial prisional semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, "b", e §3o, do Código Penal para a acusada, e o regime inicial fechado tendo em vista a pena aplicada, 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e a reincidência do corréu. 9. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do art. 243, da Constituição Federal, e no artigo 63, da Lei Antidrogas. Não comprovada a origem lícita da importância financeira aprendida, deve ser mantido o perdimento 10. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e enunciado 444 da Súmula do STJ, ao valorar negativamente a conduta social da recorrente por responder ação penal. Assevera que a sentença condenatória sem trânsito em julgado não pode servir para agravar a pena pelo reconhecimento de maus antecedentes, conduta social ou personalidade. Por fim, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirmou expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pelo STJ, quanto à valoração negativa de conduta social. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, inciso LVII, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. O recurso especial não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 444 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porquanto ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1759727/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021. Do mesmo modo, o apelo não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 59 do CP, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: A tese apresentada pela Defesa de que valorada a circunstância judicial apenas com suporte em processo em apuração não merece prosperar. Neste ponto, chamou a atenção o magistrado sentenciante, para o fato de que a residência da acusada Camila, que fica no mesmo lote da acusada Edilane, também foi transformada em uma espécie de “cracolândia”, pois não só fornecia entorpecente para os consumidores, como também, abrigava-os em sua residência, mesmo na presença de crianças no imóvel, o que revela elevada reprovabilidade da conduta, dado os efeitos nocivos para os infantes que presenciam este mundo obscuro do crime. Portanto, reprovável as condutas das acusadas Edilane e Camila, porquanto, não pouparam seus familiares, menores de idade, do mundo perverso da criminalidade, comercializando entorpecente e até incentivando que consumidores de entorpecente fizessem uso na presença destas, o que expõe as crianças a uma situação nociva e de extrema vulnerabilidade. Cumpre gizar que o caminho enveredado pela acusada Camila é reprovável, pois, ainda jovem, vem perfilhando no mundo do crime. Assim, apesar de sua juventude, ostenta sentença criminal em seu desfavor nos autos 2016.01.1.101396-4, que transitou em julgado em 7/08/2019, pela prática do mesmo crime a que ora foi condenada (ID n. 22715714, p. 32). Chama à atenção, também, o fato de que Camila, enquanto adolescente, foi responsabilizada pelos atos infracionais análogos aos crimes previstos no artigo 331, caput, do Código Penal, artigo 28, caput, da Lei Antidrogas (ID n. 22715714, p. 34). Por outro lado, a quantidade e a diversidade de substância entorpecente apreendida na residência da acusada (19,75g de “crack”, 3,28g de haxixe e 10,90g de maconha), destacando, entre elas, o entorpecente “crack”, dada a sua potencialidade lesiva expressiva, capaz de gerar um efeito devastador à saúde e o seu alto grau viciante, de difícil recuperação e ressocialização, por si só, autorizam a exasperação da pena mínima na forma prevista no artigo 42, da lei n. 11.343/2006 (ID 26006770). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, levando a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material, verifico que o apelo interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não merece prosseguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp 1359535/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/2/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1740895/RJ, Rel Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023